Tribunal: STF
Processo: ARE 1471577
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-16
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “APELAÇÃO. Ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Sentença de procedência, ante a constatação de supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente numa extensão de 0,088 hectares. Apelo dos dois réus. Ambos sem razão. Alegação de cerceamento de defesa. Não acolhimento. Prova documental juntada ao caso suficiente para o regular deslinde do feito. Legitimidade passiva das partes de fato verificada. Mérito. Empresa recorrente que é sim responsável pelo dano ambiental causado ao tempo em que era proprietária do imóvel. Bem desapropriado posteriormente pela Municipalidade de Carapicuíba. Posterior alteração da titularidade do bem não altera essa realidade. Não obstante a regra da natureza da obrigação na área ambiental seja propter rem, ou seja, está ligada à coisa, podendo ser responsabilizado o atual proprietário por conduta adotada pelo anterior, o certo é que a hipótese vertente autoriza a responsabilização, de forma solidária, de todos, antigos e atuais, proprietários ou possuidores. Independentemente de quem efetivamente estava utilizando a área naquele momento, tal fato não enseja o afastamento da responsabilidade da empresa recorrente, uma vez que o proprietário do imóvel tem o dever de cuidar/proteger o bem a fim de que não ocorra os danos causados como no caso em debate, em que houve a supressão de vegetação nativa (0,088ha) em área de preservação permanente. Reconhecimento da responsabilidade da empresa recorrente pela reparação do dano ambiental da época, com a condenação à recuperação da área, conforme determinado na r. sentença, em conjunto com os atuais proprietários. Recursos desprovidos.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 17, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 12, p. 5):



    “a Recorrente não é mais a detentora da posse do imóvel, desde 04 de outubro de 2011, devido ao fato de que a área objeto da lide foi declarada de utilidade pública através do Decreto Municipal n. 18.468 de 28 de julho de 2010, destinado a implantação do Parque do Éden. Assim, o Município de Sorocaba ingressou com uma ação de Desapropriação em face da Recorrente, processo n. 0041091-64.2010.8.26.0602, em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sorocaba.”



    Aduz-se que (eDOC 12, p. 7):



    “Outrossim, Notem, Excelências, que inexiste a possibilidade de cumprimento da liminar expedida pelo MM. Juízo de primeiro grau, datada de 27 de Dezembro de 2013, mais de 02 (dois) anos após a ocorrência da expropriação do bem, posteriormente confirmada em sede de sentença, bem como em sede de acórdão.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF, e, ainda, ao entendimento de que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada.” (eDOC 20).



    É o relatório. Decido.



    Impõe-se o não conhecimento do presente recurso.



    Consabido, a admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de admissibilidade do TJ/SP, limitando-se a reproduzir o que contido na petição do recurso extraordinário, o que torna o seu conhecimento inviável diante do óbice da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço agravo, nos termos do art. 932, III e IV, a, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator Documento assinado digitalmente